Tribunal: TJDFT
Processo: 0742011-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0742011-31.2023.8.07.0000 Classe: Agravo de Instrumento (202) Agravante: Ângela da Silveira Maciel Agravado: Posto Sobradinho Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ângela da Silveira Maciel contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0720079-86.2020.8.07.0001. Verifica-se que a petição do recurso (Id. 51954062) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que a agravante apenas informou que não têm condições financeiras de arcar com as despesas processuais, mas não juntou nenhum documento hábil a comprovar sua renda média mensal, a exemplo de comprovante de renda ou extratos bancários. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente apresente comprovante de renda ou outro elemento de prova hábil a subsidiar a análise da alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator